Tribunal: TJSP
Processo: 2081877-30.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA
Pretensão das autoras de rescisão da coisa julgada, que não acolheu sua pretensão, a fim de que seja realizado novo julgamento – Necessidade de preenchimento de requisitos genéricos e específicos para admissibilidade da ação – Ausência de configuração de qualquer das hipóteses previstas no art. 966 do Novo CPC – Mero inconformismo com o que foi decidido não dá amparo e

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA
Pretensão das autoras de rescisão da coisa julgada, que não acolheu sua pretensão, a fim de que seja realizado novo julgamento – Necessidade de preenchimento de requisitos genéricos e específicos para admissibilidade da ação – Ausência de configuração de qualquer das hipóteses previstas no art. 966 do Novo CPC – Mero inconformismo com o que foi decidido não dá amparo e suporte à ação rescisória – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

ÔNUS SUCUMBÊNCIA
Responsabilidade das autoras pelo pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, ora fixada em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do Novo CPC, ressalvada a gratuidade concedida.

Indeferimento da inicial e extinção do feito, nos termos dos arts. 330, inciso III, e 485, inciso I, ambos do Novo CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000868687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória no
2081877-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
autores LÉLIA VENEZIANI MIRAGAIA, JENNY VENEZIANI MIRAGAIA, LIDIA MARA
VENEZIANI MIRAGAIA RABELO e LILIAN VENEZIANI MIRAGAIA OLIVEIRA COSTA, é
réu MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinto o processo. V. U. (Sustentou
oralmente o Dr José Aparecido Rabelo, OAB/SP no 420.202)", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente sem voto), AFONSO FARO JR., TORRES DE CARVALHO,
TERESA RAMOS MARQUES, PAULO GALIZIA, AROLDO VIOTTI E RICARDO DIP.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória No 2081877-30.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 24693 - KMS
VOTO No 24.693
AÇÃO RESCISÓRIA No 2081877-30.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AUTORAS: LÉLIA VENEZIANI MIRAGAIA E OUTRAS
RÉU: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AÇÃO RESCISÓRIA
Pretensão das autoras de rescisão da coisa julgada, que não
acolheu sua pretensão, a fim de que seja realizado novo
julgamento
Necessidade de preenchimento de requisitos
genéricos e específicos para admissibilidade da ação Ausência de
configuração de qualquer das hipóteses previstas no art. 966 do
Novo CPC Mero inconformismo com o que foi decidido não dá
amparo e suporte à ação rescisória Precedentes deste Egrégio
Tribunal.
ÔNUS SUCUMBÊNCIA
Responsabilidade das autoras pelo pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária, ora fixada em 10% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do Novo CPC,
ressalvada a gratuidade concedida.
Indeferimento da inicial e extinção do feito, nos termos dos arts.
330, inciso III, e 485, inciso I, ambos do Novo CPC.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Lélia
Veneziani Miragaia e outras pretendendo a rescisão do v. acórdão de relatoria
do ilustre Des. Torres de Carvalho que, nos autos de Ação Ordinária, negou
provimento ao recurso das autoras, mantendo a r. sentença que reconheceu a
prescrição do fundo de direito e julgou improcedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória No 2081877-30.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 24693 - KMS

As autoras alegam, em síntese, que a viúva Jenny
Veneziani Miragaia achou que o pedido de complementação deveria ser
endereçado ao Instituto de Previdência do Servidor Público, mas esse acabou
por negá-lo, porque referida obrigação não lhe fora repassada com a lei de sua
criação.
Sustentam, ainda, que percebendo o equívoco, a
pretensão foi corretamente endereçada contra o Município, sendo que, em
momento algum, foi negada a existência do direito à complementação da
pensão e, por isso, não ocorreu a prescrição do fundo de direito.
Concluem, dessa forma, que o v. acórdão contrariou
o disposto pela Súmula 85 do STJ e artigo 189 da Lei Complementar Municipal
n° 56/92 - Estatuto do Servidor Público Municipal, não tendo ocorrido a
prescrição do fundo de direito.
Nos termos da decisão de fls. 299/300, este relator
determinou a citação do réu, que apresentou contestação a fls. 309/315.
As autoras manifestaram-se a fls. 303, para informar
que se opõem ao julgamento virtual, pois têm interesse de sustentação oral
na sessão de julgamento.
É o relatório.
A presente ação deve ser extinta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória No 2081877-30.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 24693 - KMS
Jenny Veneziani Miragaia propôs Ação Ordinária com
pedido de tutela antecipada contra o réu, pretendendo que fosse declarado
seu direito à complementação legal da pensão por morte recebida, com
consequente condenação do réu no pagamento das diferenças, incluindo as
pretéritas e as vincendas, tudo a ser apurado na fase de liquidação (fls.
28/33).
A decisão de fls. 74 indeferiu a tutela antecipada
pretendida.
Em razão do falecimento da autora, suas filhas Lélia
Veneziani Miragaia, Lídia Mara Veneziani Miragaia Rabelo e Lilian Veneziani
Miragaia Oliveira Costa requereram sua habilitação nos autos (fls. 131/132), o
que foi deferido a fls. 174.
A r. sentença de fls. 184/185, proferida pela 1a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos, julgou improcedente
o pedido, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, em
razão do reconhecimento da prescrição do fundo de direito.
Deixou de condenar as autoras ao pagamento das
custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, eis que
beneficiárias da gratuidade da justiça.
Nos termos do v. acórdão de fls. 236/240, proferido
pela 10a Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal, foi negado
provimento ao recurso das autoras, sendo mantido o disposto na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória No 2081877-30.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 24693 - KMS
Os Embargos de Declaração opostos pelas autoras a
fls. 250/253 foram rejeitados pelo v. acórdão de fls. 267/272.
As autoras interpuseram, então, Recurso Especial
(fls. 243/249), respondido a fls. 277/281, que restou admitido a fls. 283/284.
O Recurso Especial, todavia, não foi conhecido, em
razão de sua intempestividade, consoante decisão de fls. 289/290, proferida
pelo Colendo STJ, que transitou em julgado em 20 de novembro de 2018 (fls.
293).
Esses os fatos.
Com efeito, a petição inicial da ação rescisória deve
atender não somente aos requisitos específicos previstos no art. 968 do Novo
CPC, mas também aos requisitos gerais dispostos no art. 319 do mesmo
diploma legal, dentre os quais está o da correta indicação do fato e dos
fundamentos jurídicos do pedido (inciso III).
O art. 968, § 3°, do Novo CPC, estabelece como
hipótese de indeferimento da inicial de ação rescisória os casos previstos no
art. 330 do mesmo diploma legal, dentre os quais figura o de falta de
interesse processual, previsto no inciso III.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória No 2081877-30.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 24693 - KMS
Desse modo, ainda que presentes os requisitos
genéricos para sua propositura, consistentes na exigência de que a decisão
rescindenda seja de mérito e que tenha transitado em julgado, haverá falta de
interesse processual caso não se configurem os requisitos específicos, que são
as hipóteses de cabimento da ação rescisória, previstas no art. 966 do Novo
CPC.
A demonstração da ocorrência de ao menos uma
dessas hipóteses corresponde à causa de pedir da pretensão de rescisão do
julgado.
Nesse aspecto, as autoras não apontaram quaisquer
dos incisos do dispositivo legal em comento como fundamento do pedido de
rescisão, mas fizeram referência à manifesta violação de norma jurídica.
Para que se enquadrasse no inciso V do art. 966 do
CPC, todavia, referente à manifesta violação de norma jurídica, deveria tal
ofensa ser flagrante, inequívoca.
Ocorre que referida ofensa não restou configurada ao
longo da fase de conhecimento.
A propósito, dispôs a r. sentença (fls. 184/185):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória No 2081877-30.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 24693 - KMS
O marido da autora faleceu em 05 de janeiro de
1976 (fls. 31). O direito de pleitear a complementação da pensão paga pelo
INSS surgiu em 04 dezembro de 1985, data da entrada em vigor da Lei
Municipal n° 3.056/85, instituidora do benefício. Decorridos mais de cinco
anos entre a entrada em vigor da lei e a propositura da ação, é de rigor o
reconhecimento da prescrição quinquenal, a teor do disposto no art. 1° do
Decreto n° 20.910/32.
Por isso é que a prescrição, na hipótese, incide sobre
o próprio fundo de direito, ou seja, não se limita apenas às parcelas vencidas
antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação.
Ademais, bem esclareceu o v. acórdão de fls.
236/240:
Complementação. Prescrição. O caso dos autos
envolve pedido de reconhecimento do direito à complementação da pensão
por morte com base nas LM n° 1.342/67 e 3.081/85; não se trata do simples
pagamento de atrasados, nem da revisão de complementação já paga (como
é o caso dos precedentes citados no apelo), mas da própria situação
subordinante; a hipótese atrai aplicação do art. 1° do DF n° 20.910/32, como
consignado na sentença, e não do art. 3°, como pretendido pelas recorrentes.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória No 2081877-30.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 24693 - KMS
A autora quedou-se inerte por período superior a
trinta anos, de 5-1-76, data do falecimento do cônjuge, a partir de quando a
complementação deveria ser paga no entendimento da autora e termo 'a quo'
do prazo prescricional no entendimento do STJ, a 10-4-2006, data da
instauração do processo administrativo. Ainda que se relevasse tal postura,
não se ignora a existência de decisão administrativa sobre a qual a autora foi
cientificada em 8-6-2006, por meio de advogado devidamente constituído (fls.
40,46); a viúva poderia buscar a revisão judicial do ato administrativo de
indeferimento até 8-6-2011, mas somente o fez em 27-1-2017, quando há
muito transcorrido o prazo prescricional de cinco anos. Assim, por qualquer
ângulo que se analise a situação, é caso de prescrição do fundo de direito,
como consignado na sentença.
Ressalte-se, ainda, que a questão poderia ter sido
discutida junto ao STJ, mas o Recurso Especial interposto não foi conhecido
por intempestividade (fls. 289/290).
Por conseguinte, como a ação rescisória não se
presta ao reparo de eventual “injustiça” do julgado ou de nova instância de
revisão do que foi decidido, forçoso convir que falta às autoras interesse
processual que, de acordo com Vicente Greco Filho é uma relação de necessidade
e uma relação de adequação, porque é inútil a provocação da tutela jurisdicional se
ela, em tese, não for apta a produzir a correção da lesão arguida na inicial. Haverá,
pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situação jurídica, a
providência pleiteada não for adequada a essa situação. (Direito Processual Civil
Brasileiro, 1o volume, p. 73, Saraiva).
Esse é o posicionamento deste Egrégio Tribunal,
consoante as seguintes ementas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória No 2081877-30.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 24693 - KMS
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA. Propositura da
demanda com fundamento em ausência de citação
válida.
Pretensão
de
natureza
anulatória.
Não
configuração das hipóteses previstas no artigo 966
do Código de Processo Civil. Falta de interesse de
agir, na modalidade adequação. Petição inicial
indeferida com fulcro no artigo 330, III, do CPC, com
a extinção do processo, sem resolução do mérito, na
forma do artigo 485, VI, do mesmo diploma legal.
(Ação Rescisória n° 2113603-22.2020.8.26.0000,
Relator:
José
Rubens
Queiroz
Gomes,
Órgão
julgador: 7a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 09 de junho de 2020).
Ação Rescisória Fatos relatados pelo autor não se
enquadram nas hipóteses do artigo 485 do Código
de Processo Civil
Desnecessidade de intervenção
do
Ministério
Público,
por
não
configuradas
quaisquer das hipóteses previstas no artigo 82 do
Código
de
Processo
Civil.
Precedentes
Jurisprudenciais Mero inconformismo do autor com
o que foi decidido não dá amparo e suporte à ação
rescisória. A rescisória não é recurso ordinário, nem
se presta a buscar fazer, no processo, justiça que
não teria sido feita, na decisão atacada. Ausência de
interesse
processual.
Inicial
indeferida,
com
fundamento no art. 295, III, do Código de Processo
Civil. Processo julgado extinto, sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 267, inc. I, do
Código de Processo Civil.
(Ação Rescisória no 2048911-87.2015.8.26.0000,
Relator: Neto Barbosa Ferreira, Órgão julgador: 29a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 13
de maio de 2015).
Ação Rescisória Não caracterização das hipóteses
de cabimento
Mero inconformismo não justifica
processamento desta medida excepcional Falta de
Interesse de Agir Indeferimento da petição inicial
Processo extinto sem exame de mérito.
(Ação
Rescisória
no
990.10.209602-5,
Relator:
Aliende Ribeiro, Órgão julgador: 11a Câmara de
Direito Público, Data do julgamento: 06 de dezembro
de 2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória No 2081877-30.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 24693 - KMS
Há de ser acolhida, portanto, a alegação do réu de
falta de interesse de agir.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro a inicial, com
fulcro no art. 330, inciso III, do Novo CPC, e julgo extinto o feito, sem
apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo diploma
legal.
Em razão da sucumbência, devem as autoras
responder pelo pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária, ora arbitrada e 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, § 2°, do Novo CPC, ressalvada a gratuidade concedida.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator